Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701058-52.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TELMA DE LIRA DANTAS RECORRIDO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Em que pese o teor da certidão de ID no 32051893, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 30906000), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 33027875, intimando-se, em seguida, o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007